Tribunal: STF
Processo: HC 89479
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
HABEAS CORPUS - QUESTÃO DE ORDEM - ELUCIDAÇÃO DE ACÓRDÃO -
   EXTENSÃO A CO-RÉUS. Uma vez verificado equívoco na extensão da
   ordem, incumbe afastá-lo, elucidando o pronunciamento do
   Colegiado e aditando-o quanto a co-réus em idêntica situação,
   considerado o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.